Tribunal: TJBA
Processo: 8011403-56.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011403-56.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: DANIELA MAIA SAMPAIO DO VALE e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO NUNES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ELEIÇÕES NÃO APLICÁVEIS. RECURSOS DE APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 1082/STJ. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

As empresas QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e BRADESCO SAÚDE S/A interpuseram recursos de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais de Juazeiro/BA, que, nos autos da ação de manutenção de plano de saúde c/c pedido de tutela provisória, julgou procedente o pedido para determinar a imediata reativação do plano coletivo cancelado, nas condições originalmente pactuadas.

A sentença determinou também o pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante BRADESCO SAÚDE S/A alegou preliminares de litispendência e ilegitimidade passiva, além de sustentar, no mérito, a legalidade do cancelamento do plano por irregularidade e culpa exclusiva de terceiros.

A apelante QUALICORP suscitou preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, defendeu a ausência de elegibilidade da autora para o plano, com cancelamento realizado conforme normas da ANS.

A parte autora apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há três questões em discussão: (i) saber se está configurada a litispendência entre a presente ação e outra anteriormente ajuizada; (ii) saber se a BRADESCO SAÚDE S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iii) saber se é legítimo o cancelamento do plano coletivo de saúde durante tratamento médico oncológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A litispendência foi afastada por não se verificar a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §2º, do CPC, uma vez que as causas de pedir nas ações são distintas.
8. A ilegitimidade passiva da BRADESCO SAÚDE S/A também foi rejeitada, uma vez que, segundo a teoria da asserção, a narrativa da inicial demonstrou sua participação direta na relação jurídica, auferindo lucros e tendo atuação conjunta com a QUALICORP, além de ter cumprido decisão liminar anterior.
9. A responsabilidade solidária dos fornecedores, prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC, justifica a legitimidade da operadora que comercializa o plano.
10. A preliminar de ausência de interesse de agir foi rejeitada, pois a controvérsia administrativa quanto à elegibilidade não afasta a necessidade de tutela jurisdicional.
11. No mérito, a rescisão unilateral do plano durante tratamento oncológico é vedada, conforme o Tema Repetitivo 1082/STJ, que garante a continuidade do tratamento até a alta médica, desde que mantido o pagamento das contraprestações.
12. A interrupção do tratamento viola princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e a proteção à vida, além de contrariar os deveres de boa-fé objetiva (art. 422, CC) e a função social do contrato (art. 421, CC).
13. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça ampara a tese de que a operadora deve assegurar o tratamento mesmo após rescisão, quando este for essencial à sobrevivência do beneficiário.

Jurisprudência relevante citada:
"CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. INVIABILIDADE. BENEFICIÁRIOS COM TRATAMENTO EM CURSO. (...) 2. Considerando os riscos decorrentes da ausência de cobertura pelo plano de saúde aos beneficiários que estão em tratamento médico, a rescisão unilateral imotivada do plano de saúde configura dano moral indenizável." (TJ-DF 07387851520238070001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 11/09/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
15. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento: "É ilegítima a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo durante tratamento médico vital, devendo a operadora assegurar a continuidade assistencial até a alta médica, conforme fixado no Tema 1082/STJ, independentemente de eventual irregularidade contratual."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 1º, III;
Código Civil, arts. 421 e 422;
Código de Processo Civil, arts. 337, §2º, e 85;
Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, parágrafo único;
Lei nº 9.656/98, arts. 8º, §3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1082;
TJ-DF 0738785-15.2023.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 11/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8011403-56.2023.8.05.0146, da Comarca de

Salvador (BA), apelante
s
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e BRADESCO SAUDE S/A

e apelados
DANIELA MAIA SAMPAIO DO VALE e PAULO ROBERTO BATISTA ALVES DO VALE

.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .